Tribunal: TJPA
Processo: 0811468-53.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811468-53.2022.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: JEYCE KEYLLA PINHEIRO DA COSTA, FELIPE AUGUSTO GOES DE ALMEIDA

APELADO: EUNICE DANIELE SANTOS RODRIGUES MORAES, KEICIANE SANTOS RODRIGUES MORAES, HIAGO RISLEY DE OLIVEIRA SOUZA, IRANCLIDES RODRIGUES MORAIS, DEBORA CRISTINA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal leve. sentença absolutória por insuficiência de provas. pedido de novas diligências em segundo grau e fixação de reparação de danos. impossibilidade. recurso improvido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por assistentes de acusação contra sentença que absolveu os acusados da imputação do art. 129, caput, do Código Penal, em concurso material, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

2.Recorrentes requerem reabertura da instrução para oitiva de novas testemunhas e condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos no valor de R$ 10.000,00.

ii. questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível determinar a produção de novas provas na fase recursal; (ii) verificar se pode ser fixada reparação mínima de danos em sentença absolutória, diante de pedido formulado apenas em sede recursal.

iii. razões de decidir

4. A reabertura da instrução em segundo grau, prevista no art. 616 do CPP, constitui medida excepcional, cabível apenas quando indispensável à formação do convencimento do colegiado, não se prestando para suprir diligências não requeridas oportunamente, inexistindo tais pressupostos no caso. 5. A fixação de reparação mínima (art. 387, IV, CPP) pressupõe condenação e pedido expresso na denúncia, o que não ocorreu. Inovação recursal e ausência de título condenatório impedem a pretensão indenizatória, que deve ser buscada na via cível.

iv. dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A determinação de diligências em grau recursal é excepcional e depende de demonstração de indispensabilidade, não configurada na hipótese. 2. A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP não é cabível em sentença absolutória, tampouco quando ausente pedido na denúncia, sendo vedada a inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, VII; 387, IV; 616.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.797.301/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/03/2024, DJe 21/03/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Felipe Augusto Goes de Almeida e Jeyce Keylla Pinheiro da Costa
, assistentes de acusação, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém, que julgou improcedente a denúncia do Ministério Público e
absolveu os acusados EUNICE DANIELE SANTOS RODRIGUES MORAES, KEICIANE SANTOS RODRIGUES MORAES, HIAGO RISLEY DE OLIVEIRA SOUZA, IRANCLIDES RODRIGUES MORAIS e DEBORA CRISTINA DA SILVA
, da imputação do art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal), em concurso material (art. 69, CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP, sob fundamento de insuficiência de provas.

Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia
20/05/2022
, por volta das 22h, na Passagem Guarani, Bairro Castanheira, em Belém, em razão de uma discussão sobre estacionamento de veículo, as acusadas Eunice e Keiciane teriam iniciado agressões contra Jeyce Keylla Pinheiro da Costa, desferindo tapas, e, em seguida, com o auxílio dos demais acusados, também teriam agredido Joyce Kelly Pinheiro da Costa Vilar e Felipe Augusto Goes de Almeida, ocasionando lesões leves, conforme laudos juntados.

A denúncia foi recebida, os réus citados, tendo recusado proposta de suspensão condicional do processo. Instruído o feito, foram ouvidas vítimas, testemunhas e acusados. Ao final, o Juízo
absolveu os réus
por ausência de provas suficientes para condenação, destacando contradições e impossibilidade de individualização segura das condutas (sentença ID 22294619).

Em
razões recursais
(ID 22294620), requerem as vítimas, atuando como assistentes de acusação, o
deferimento de novas testemunhas
ao processo por alegada
inércia do
Parquet
, e, ainda, a
condenação dos apelados ao pagamento a título de reparação de danos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A
defesa dos apelados
apresentou
contrarrazões
(ID 22294632), requerendo o improvimento do apelo.

O
Ministério Público
em um primeiro momento
, renunciou
o prazo recursal (ID 22294617), e, mais à frente,
extemporaneamente
, apresentou
razões
(ID 22294634), pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o D. Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do presente recurso, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, opina-se pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto pelos apelantes JEYCE KEYLLA PINHEIRO e FELIPE AUGUSTO GOES DE ALMEIDA, devendo ser integralmente mantida a sentença absolutória.”
(textual) (ID 27925753)

É o relatório. Sem
revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a
possibilidade de produção de novas provas em sede recursal
, além da reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a título de reparação de danos.

Tal pretensão
não merece acolhida
.

Nos termos do art. 616 do Código de Processo Penal,
"

No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências
". Essa faculdade, entretanto, é
excepcional
e somente se justifica quando indispensável à formação da convicção do órgão julgador, não se prestando para suprir diligências não requeridas oportunamente pelas partes.

No caso,
não há qualquer dúvida que justifique a reabertura da instrução
. Ao contrário, a sentença apreciou amplamente os elementos constantes dos autos, destacando que
“a única certeza que se tem é que houve uma troca de agressões físicas entre vítimas e acusados, sem que se possa identificar quem deu início à refrega. O conjunto dessas circunstâncias fragiliza a prova de autoria, impondo desfecho absolutório ao processo, em prestígio ao princípio da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo)”.

Ademais, e como verificado nos autos, o juízo de origem acolheu as razões apresentadas pelo Ministério Público e determinou o arquivamento em relação a CLAUDIO e MARIA SILENE, em 25 de outubro de 2022. Para que houvesse rediscussão da matéria, seria imprescindível a apresentação de novas provas, a fim de possibilitar o desarquivamento, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal. E, no caso concreto, tal circunstância não se verificou.

Portanto, não acolho
o pedido de oitiva de novas testemunhas, por manifesta incompatibilidade com a fase processual e ausência de fundamento legal que o ampare
.

Os apelantes também requerem a condenação dos apelados ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais às supostas vítimas.

Todavia,
não assiste razão à pretensão
.

Com efeito, a reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP somente pode ser fixada
quando há condenação criminal
, circunstância inexistente no caso concreto, uma vez que os apelados foram
absolvidos
.

Além disso, a reparação pleiteada
não foi objeto de pedido na denúncia
, tampouco houve instrução probatória destinada a quantificar os alegados danos materiais. Trata-se, pois, de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme reconhecido pela jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE CONSOLIDADA NA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Entendia a Sexta Turma deste Colegiado que os requisitos de fixação do valor mínimo para a indenização prevista no art. 387, IV, do CPP exigiam, tão somente, pedido expresso na denúncia, pois prescindíveis a indicação de valor e a instrução probatória específica. A satisfação dos referidos requisitos não importaria em violação do princípio do devido processo legal e do contraditório, pois facultou-se à defesa, desde o início da ação penal, contrapor-se ao pleito ministerial, nos termos do art. 387, V, do CPP.

2. Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II)
requer um pedido expresso e
(III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia".

3. No caso, muito embora a recorrente haja ingressado com pedido de habilitação como assistente de acusação, em que constou pleito expresso de reparação do dano no valor mínimo mencionado
, o pleito não foi formulado na exordial acusatória.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.797.301/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.)”

Nesse sentido, bem
observou a defesa em contrarrazões
:

“Após toda a instrução processual é que o apelante Felipe traz a baila desta apelação que sofreu um dano material no valor de R$ 800,00, em virtude de ter que mandar fazer outra chave do seu veículo (...).

Ocorre que tal pedido é novidade, tendo em vista que não foi relatado e tampouco foi pedido indenização material nesse importe e por este motivo (...).”

Do mesmo modo, a
manifestação ministerial reitera
:

“Primeiramente, não há condenação em reparação de danos em sentença absolutória, além de que o seu requerimento deve ser feito no início da persecução penal, o que não se fez. No presente caso não há pedido na exordial acusatória, tampouco em alegações finais, sendo assim, cabe aos requerentes recorrerem à via cível, para expor e requerer o que pretendem”.

Por fim, registro que eventual pretensão indenizatória deve ser veiculada em ação própria, perante a jurisdição cível, não competindo a esta instância revisora examinar pedidos que extravasem os limites objetivos da ação penal originária.

Assim, não acolho
o pedido de fixação de reparação de danos
.

Ante o exposto
, por inexistirem motivos para reforma do julgado,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelos Assistentes de Acusação
, mantendo-se
inabalada a sentença absolutória.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025